Tribunal: STF
Processo: ARE 1521767
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-09
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMAM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho decidiu:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE. EMPREGADA FALECIDA. VIÚVO DEPENDENTE. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. No caso em tela, o debate acerca do restabelecimento do plano de saúde do viúvo da empregada, detém transcendência política, nos termos do art. 896-A, § 1º, II, da CLT. Transcendência política reconhecida. 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE. EMPREGADA FALECIDA. VIÚVO DEPENDENTE. Ante aparente violação do art. 144, I, da CF, provê-se o agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista.



    RECURSO DE REVISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE. EMPREGADA FALECIDA. VIÚVO DEPENDENTE. Controvérsia sobre a competência para julgar pedido de restabelecimento de plano de saúde do viúvo, cujo contrato foi pactuado em razão do contrato de trabalho entre a empregadora e a empregada falecida. O Regional reformou a sentença e declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda. A jurisprudência desta Corte se apresenta no sentido de ser competência desta



    Justiça Especializada analisar e julgar questões acerca de plano de saúde com origem no contrato de trabalho. Recurso de revista conhecido e provido” (fls. 1-2, e-doc. 39).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, destacando-se que “a pretensão discutida nos autos não se confunde com o Tema 190 da tabela de Repercussão Geral, já que não abrange benefício de complementação de aposentadoria pago por entidade de previdência privada, mas trata-se de pleito decorrente diretamente da relação de emprego, no qual se discute o direito ao restabelecimento do plano de saúde para a viúva em razão de contrato de trabalho firmado entre o empregador e o empregado falecido” (fls. 11- 13, e-doc. 51).



    4. A agravante argumenta que, “no caso em tela, discute-se a competência da Justiça do Trabalho para examinar pretensão de viúvo de trabalhadora que mantinha seguro de saúde disponibilizado por sua empregadora e, com o advento morte, deixou de vincular o empregador, mas somente a empresa responsável pelo Plano de Saúde o que atrai a competência da Justiça Estadual para o caso” (fl. 3, e-doc. 53).



    Alega que o julgado recorrido “decidiu que é de competência da Justiça do Trabalho examinar e julgar ação de dependente em que se discute contrato de seguro saúde decorrente de vínculo de emprego, apesar do falecimento do titular do seguro e consequente perda do vínculo com o empregador” (fl. 8, e-doc. 53).



    Anota que, “considerada que a decisão do TST sobre a competência da Justiça do Trabalho para apreciar ação que tem como fundo seguro saúde em que a beneficiária faleceu desaparecendo o vínculo de emprego, e a decisão do TST ultrapassa a data do julgamento pelo STF – 20/02/2013, aguarda a recorrente o provimento ao apelo para que seja declarada a incompetência da Justiça do Trabalho, por violação ao art. 114, I, e em atenção ao art. 102, ambos da Constituição Federal” (fl. 12, e-doc. 53).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 114 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    Apesar de transcrever os fundamentos da decisão que inadmitiu o presente recurso e afirmar, genericamente, que foram preenchidos os requisitos para interposição do recurso extraordinário, a agravante não declinou os motivos pelos quais os óbices apontados pelo Tribunal de origem não seriam aplicáveis ao caso concreto.



    Assim, os argumentos expostos neste agravo não infirmam todos os óbices apresentados na decisão agravada, pois a agravante não se manifestou especificamente sobre a incidência das Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, fundamentos autônomos e suficientes para sustentar a inviabilidade do recurso extraordinário. Confira-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 1. RECURSO INADMISSÍVEL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELO RELATOR. ART. 557, CAPUT , DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO AGRAVO INTERPOSTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO ” (AI n. 837.124-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.9.2012).



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante, mantendo-se a decisão agravada por subsistirem os fundamentos não infirmados.



    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora